Tribunal: STF
Processo: HC 61203
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE EXAME
MEDICO-PSIQUIATRICO NO RÉU, A FALTA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
MEDIDA.
NÃO E NULO O PROCESSO EM QUE JUIZ QUE FUNCIONARA NO FEITO COMO
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRATICA ATOS DE MERO EXPEDIENTE (ARTS.
502 E 509 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR).
FIXAÇÃO DA PENA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS, E A CONSIDERAÇÃO DE
AGRAVANTES PROVADAS NOS AUTOS.
ORDEM QUE SE DENEGA.